Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733347-40.2025.8.07.0000 PACIENTE: NATHAN SCHNEIDER IZZO IMPETRANTE: JONAS SOUZA DOS REIS CAMARA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATHAN SCHNEIDER IZZO em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato qualificado pela fraude eletrônica), no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e no artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) (ação penal n. o 0729818-26.2024.8.07.0007 e medida cautelar n. 0700369-47.2025.8.07.0020). A Defesa técnica (Dr. JONAS REIS) afirmou que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade manifesta, porquanto ancora-se em fundamentação genérica relativa à gravidade dos crimes imputados ao paciente, a qual é inapta a demonstrar a necessidade da medida. Esclareceu que o paciente permaneceu em liberdade por mais de 5 (cinco) meses entre a data dos fatos narrados na denúncia (12-dezembro-2024) e o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor (27-maio-2025) sem que houvesse notícia da prática de atos voltados a embaraçar a instrução processual, intimidar testemunhas ou reiterar as condutas delitivas a ele imputadas, circunstância que afasta a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar. Destacou que a instrução criminal ainda não foi iniciada e sequer há previsão da realização dos atos instrutórios, o que reforça o descabimento da segregação cautelar. Discorreu sobre os princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Aduziu a suficiência e a adequação das medidas cautelares. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, com o a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Denúncia: Em 21-fevereiro-2025, a denúncia imputou ao paciente NATHAN SCHNEIDER IZZO e a outros cinco denunciados (WANDERSON SILVA FERNANDES, RENNAN SCHNEIDER IZZO, JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS e EDINHO MATA DOS SANTOS) crimes de organização criminosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais (ID 226839125, da ação penal de origem). Segundo a denúncia, entre setembro e dezembro-2024, no Distrito Federal, os membros do grupo, de forma livre, consciente, de comum acordo e divisão de tarefas, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Os acusados RENNAN e NATHAN exerceriam o comando da organização criminosa. No dia 12-setembro-2024, os agentes teriam obtido vantagem ilícita, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em detrimento da vítima idosa Maria R.F.S.L., que foi induzida em erro para fornecer, por meio de contato telefônico, suas informações bancárias e realizar transferências via pix aos fraudadores, ao argumento de estaria cancelando um suposto empréstimo, no chamado “golpe da falsa central telefônica de banco”. Demais disso, entre setembro e dezembro-2024, o grupo criminoso agiu de modo a ocultar, dissimular a natureza, origem localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Consta na denúncia que o golpe era aplicado da seguinte maneira: um dos agentes entrava em contato com as vítimas e as ludibriavam alegando, fraudulentamente, ser da central telefônica de banco e informando a suposta ocorrência de um empréstimo em nome delas, induzindo-as a entregar seus cartões bancários a um falso assessor de um delegado de polícia. Incutiam nas vítimas a falsa ideia de que o suposto cancelamento só poderia ser efetivado mediante a concretização de algumas transações via pix, que seriam estornados para a conta dos ofendidos. Assim, com o emprego da fraude, os acusados auferiam, em proveito da organização, vultosas quantidades de valores, em detrimento de suas vítimas, frequentemente, idosas, conforme movimentação financeira da organização criminosa detalhada no relatório final. A partir do número telefônico usado no golpe aplicado, em tese, no dia 12-dezembro-2024, qual seja: (011) 939572617, os policiais constataram que a linha estava vinculada a outro golpe, conforme ocorrência policial, ocorrido em 26-setembro-2024, na qual havia também o número (61) 99975-7081. Em contato com a empresa Apple, foram identificados os integrantes RENAN e NATHAN SCHNEIDER IZZO (ora paciente) e números de IMEIS, celulares e e-mail a eles vinculados. Das interceptações telefônicas, foi possível localizar a intimar JOÃO VITOR (um dos beneficiários das transferências), o qual apontou EDINHO (conhecido em Planaltina do Goiás por remunerar pessoas para receberem dinheiro em suas contas) e WANDERSON como participantes do esquema. Por fim, JOÃO VITOR disse que o dinheiro recebido em sua conta foi depositado em nome de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA. Obtidos RIF dos envolvidos junto ao COAF, identificou-se “ocorrência de titularidade de JONATHAN, lhe vinculando a RENAN e a depósitos feitos em Planaltina, onde reside EDINHO”. A denúncia explanou (em relação ao paciente) que NATHAN e o acusado RENAN, irmãos, são os líderes da organização criminosa, sendo que uma das linhas telefônicas utilizadas nos golpes estava em nome de NATHAN. Após a quebra de sigilo telemático, verificou-se que referido numeral utilizava a fotografia de um suposto delegado de polícia do Estado de São Paulo. Constou da denúncia, ainda, que: “Através de informações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), obteve-se relatório constando que JONATHAN, entre 12/07/2024 e 08/01/2025, recebeu créditos que somaram R$ 260.709,51, sendo R$ 227.050,00 por meio de 160 depósitos realizados nas praças de Planaltina-GO, Brasília-DF, Guarujá-SP, Pacajus-CE, Bertioga-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Cotia-SP, Rio De Janeiro-RJ. Entre os favorecidos nas diversas transferências para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos, consta transferência para Rennan Schneider Izzo 511.593.118-46 Inter / Santander, no valor de R$28.928,00. EDINHO também possui diversas comunicações junto ao COAF relacionada a fraudes, dentre elas destaca-se a comunicação por ter recebido valores provenientes da Prefeitura de Campinas no ano de 2021, quando o munícipio foi vítima de uma fraude no valor de R$ 74.000.000,00”. Demais disso, a inicial acusatória consignou que “Já por meio das interceptações telefônicas foi possível confirmar que o grupo continua praticando golpes, sendo registrada ligação contra potencial vítima do Distrito Federal, onde os autores se passavam por empregados de um banco e suas ligações com pessoas recolhidas no sistema prisional.” (grifos nossos). Decisão que decretou a prisão preventiva: Em 23-março-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos investigados, inclusive do paciente NATHAN SCHNEIDER IZZO. Fundamentou que, de acordo com as investigações, “RENNAN SCHENEIDER e NATHAN SCHNEIDER são os líderes grupo; que o modo de agir consiste basicamente nessa falsa central telefônica ligar para as vítimas, alegando falsamente que foi realizado empréstimo em nome delas, induzindo-as a entregar seus cartões bancários a um falso assessor de um delegado de polícia, além de incutirem nas vítimas a falsa ideia de que o suposto cancelamento só pode ser efetivado mediante a concretização de algumas transações via pix que seriam estornados para a conta dos ofendidos, auferindo o grupo criminoso vultosas quantias de valores em detrimento das vítimas, as quais, frequentemente, idosas, conforme detalhada no relatório final; que RENNAN e NATHAN possuem antecedentes por estelionatos na modalidade do golpe do motoboy”. Acrescentou que, “por meio das interceptações telefônicas foi possível confirmar que o grupo continua praticando golpes; que os indícios colhidos indicam que os autores estão em outro estado da federação e praticando os crimes de estelionato e lavagem de capitais, contando com o suposto anonimato oferecido pela internet, oferecendo risco a ordem pública; que a busca e apreensão na residência dos investigados é meio necessário para a localização dos instrumentos utilizados no crime, apreender objetos adquiridos por meios criminosos e colher elementos de prova; que a prisão preventiva mostra-se indispensável à preservação da ordem pública; que o sequestro de valores também se mostra imprescindível;”. Confira-se a íntegra da decisão prolatada nos autos da medida cautelar n. 0729840-8.2024.8.07.0001: A presente medida de prisão preventiva deve ser deferida. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Com efeito, para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados em face das provas carreadas para os autos. A materialidade está demonstrada e os indícios de autoria coletados apontam para os representados, tanto que o Ministério Público já ofereceu denúncia nos autos principais (PJe 0729818-26.2024.8.07.0007), imputando a JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, EDINHO MATA DOS SANTOS, WANDERSON SILVA FERNANDES e JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CASTRO a prática de crimes previstos nos artigos 171, § 2o-A, do Código Penal; artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 e artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98; e a RENNAN SCHNEIDER IZZO e NATHAN SCHNEIDER IZZO, a prática de crimes previstos no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal; artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; e artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98. Assim, não há dúvidas, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crimes graves, em tese, praticado pelos representados. E esses tipos de crime, como é sabido, vêm afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. A ofensa à ordem pública, no presente caso, é patente, e está evidenciada pelo modus operandi dos Representados, que revelam a gravidade dos delitos, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, inclusive pessoas idosas, em diversas unidades da federação. O crime de estelionato, nessas circunstâncias, possui capacidade de lesar uma infinidade de pessoas por todo o território nacional, a ferir, sobremaneira, a paz social. Não bastasse isso, os investigados continuam a delinquir, demonstrando que, se mantidos em liberdade, permanecerão praticando as condutas criminosas. Assim, a gravidade concreta das condutas imputadas aos representados demonstram a imprescindibilidade da medida extrema de prisão, para estancar a reiteração criminosa. Portanto, o modo como se deram os fatos demonstra que os representados RENNAN SCHNEIDER IZZO, NATHAN SCHNEIDER IZZO, EDINHO MATA DOS SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA e WANDERSON SILVA FERNANDES possuem real periculosidade, de modo que, em permanecendo soltos, encontrarão oportunidade para praticarem novos delitos, colocando em risco a ordem pública. Por esses motivos que se vem, reiteradamente, decidindo que, se presentes quaisquer dos seus fundamentos, a prisão preventiva poderá ser decretada, mesmo que o agente venha apresentar bons requisitos de ordem subjetiva. Veja: “... 1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, pode o juiz decretar a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, 312). 2. As circunstâncias de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, domicílio fixo no distrito da culpa, exercer atividade lícita e estudar não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, se outros elementos a recomendam, tais como os que se relacionam com a gravidade em concreto do delito e com a periculosidade do agente que se voltou contra as vítimas com emprego de faca. Decisão: Conhecer e denegar a ordem. À Unanimidade”. (habeas corpus n. 20050020007269HBC DF. Acórdão n. 213143. Órgão Julgador: 1a Turma Criminal. Relator: Des. Alfredo Smaniotto. Data de Julgamento: 17/03/2005. Publicação no DJU: 18/05/2005 Pág. 24). (Grifei). E mais, como se sabe, “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”. (JTACRESP 42/58). Nesse sentido, a liberdade dos representados RENNAN SCHNEIDER IZZO, NATHAN SCHNEIDER IZZO, EDINHO MATA DOS SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA e WANDERSON SILVA FERNANDES, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco a incolumidade pública, dando azo, portanto, à necessidade do decreto da prisão preventiva, já que, em liberdade, com seus comportamentos apresentados, certamente poderão voltar a delinquir. Portanto, presentes estão os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva dos representados acima descritos há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública. O paciente foi preso em 27-maio-2025, no Estado de São Paulo (ID 75019846). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da complexidade da ação, que envolvia articulado esquema de telefonemas para as vítimas, com a falsa informação de que seriam da central telefônica de banco, as ludibriavam com a informação de que havia sido feito um empréstimo fraudulento em seu nome as convenciam a fornecerem seus cartões a um suposto assessor de delegado de polícia e a realizarem pix em favor do grupo. Ao que se depreende dos autos da ação penal de origem e dos termos da denúncia, as investigações contaram com diversas diligências, tais como: cruzamento de dados constantes de ocorrências policiais, contato com a empresa Apple, interceptação telefônica, interrogatório de ao menos um dos réus (JOÃO VITOR) e relatórios de informações financeiras do COAF, os quais evidenciaram intensa movimentação financeira, através de contas bancárias de membros do grupo especialmente designados para essa função. Vê-se, dos elementos colhidos, que o paciente exercia o comando da organização criminosa juntamente com o seu irmão, também acusado RENANN, além de possuir envolvimento anterior com prática conhecida como golpe do motoboy. Destaque-se os fatos em apuração decorrem da prática reiterada de golpes realizados on-line e por linha telefônica, por organização criminosa composta por 6 (seis) integrantes. Evidente, portanto, que a prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o que revela a existência de fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. É relevante mencionar, ainda, que há informação de que o grupo criminoso continuava exercendo as atividades ilícitas, o que ratifica a necessidade de preservar a medida extrema e preenche o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão. Demais disso, não se pode desconsiderar que a ação penal envolve seis réus, com advogados diferentes, aborda crimes complexos, com atuação em meio eletrônico e por diversos estados da federação, circunstâncias que, sopesadas ao tempo transcorrido desde o oferecimento da denúncia, indicam a regularidade do trâmite processual e a possibilidade de manter a prisão cautelar sem que se possa falar em violação à proporcionalidade. Assim, ao menos em cognição sumária, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. À Secretaria para que retifique o polo ativo no PJe, de maneira a constar como paciente NATHAN SCHNEIDER IZZO. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator